Tribunal: TJSP
Processo: 2261103-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - embargos à execução - necessidade de distribuição autônoma e por dependência - art. 914 do CPC - petição apresentada diretamente nos autos principais - inadequação da via e intempestividade - inadmissibilidade configurada - recurso improvido.